Tribunal: TJPA
Processo: 0016552-44.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016552-44.2017.8.14.0401

APELANTE: ANDRE LUIZ DA SILVA BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, I E II, DO CP (ANTIGA REDAÇÃO).
1.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva evidenciadas nos autos pelo boletim de ocorrência policial e auto/termo de exibição e apreensão de objeto, bem como através dos depoimentos prestados ao longo de toda a instrução processual, inviabilizando, por conseguinte, o acolhimento do pleito absolutório. Precedentes jurisprudenciais.
2.
AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO PARA A REPARAÇÃO DOS DANOS FIXADA NA SENTENÇA. VIABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA NO CURSO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.
Embora conste dos autos
pedido expresso do Ministério Público na denúncia, quanto à condenação do réu em relação à indenização prevista no art. 387, IV, do CPP, deve ser afastada a referida indenização no valor

fixado na sentença, uma vez que a condenação à reparação material mínima prevista no artigo em questão somente pode ser imposta quando constar pedido formal por parte do ofendido, de seu advogado ou do Ministério Público, bem como se houver comprovação efetiva dos prejuízos causados à vítima, o que definitivamente não se verifica no caso.

3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE.

Justificada a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, uma vez que, analisando as
circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, vê-se que, de fato, são desfavoráveis ao recorrente as consequências do crime. Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA. 4.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59, DO CP VALORADA NEGATIVAMENTE – NÃO ACOLHIMENTO.

A fixação da pena-base não carece seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em
direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial. Em que pese a fração requerida no presente ser um parâmetro aceito pela jurisprudência do STJ, ela não se reveste de caráter obrigatório, razão pela qual se mantém o
quantum
fixado a título de pena-base. Precedente do STJ. 5) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
ANDRÉ LUIZ DA SILVA BARBOSA
,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 14 (quatorze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal Brasileiro (antiga redação), além do valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de multa indenizatória, restando absolvido da imputação da prática do crime tipificado no art. 288 do CP.

Nas razões recursais, requereu a defesa, inicialmente, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento da multa indenizatória, bem como o
redimensionamento da pena-base com
a aplicação da
fração de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial negativada do art. 59, do CP.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela representante da Procuradoria de Justiça Criminal, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narrou a denúncia, em síntese, que no dia 09/04/2017, por volta das 17h, a vítima teve sua residência invadida pelo denunciado que estava acompanhado de dois comparsas, sendo que, um deles, estava armado com uma arma de fogo e o outro com uma faca, os quais se aproveitaram quando a vítima estava entrando em sua residência localizada na Trav. Pirajá entre Av. Almirante Barroso e Av. João Paulo II, para a prática do crime.

No momento da abordagem do assalto, a vítima estava acompanhada de seus familiares e, após serem rendidos, foram todos levados para dentro da residência. Em seguida, os meliantes subtraíram vários objetos e pertences da vítima, tais como: uma HILUX marca TOYOTA CD 4X4, SRV, Placa: QDE 3648, ano/modelo: 2015/2015, cor prata, Renavan: 1064711330 chassi: 8AJFX29G2F6608835 cartões da Caixa Econômica Federal Banco do Brasil, CNH, Carteira de Identidade Civil e Militar, documento do veículo e uma quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). além da carteira de identidade do Sr. Amarildo Lima da Silva, que é militar do exército.

Assim, após regular instrução processual, o denunciado fora condenado pelo crime do art. 157, §2º, I e II, do CP (antiga redação) à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 14 (quatorze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, além do valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de multa indenizatória, restando absolvido da imputação da prática do crime tipificado no art. 288 do CP, contra à qual fora interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretas de ofício, passo ao exame do mérito.

01 – DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Adianto, desde logo, que
não assiste razão à defesa.

A materialidade do fato está devidamente comprovada através dos documentos constantes do inquérito policial, especialmente boletim de ocorrência policial, autos de reconhecimento, auto/termo de exibição e apreensão de objeto e auto de entrega.

De igual modo, a autoria delitiva restou induvidosa, eis que demonstrada através de todos os depoimentos colhidos tanto na fase extrajudicial, quanto em juízo, justificando, por conseguinte, o decreto condenatório.

Em juízo, foram coletados os depoimentos da vítima e testemunha, os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório, que nesse momento reproduzo para melhor elucidar os fatos,
verbis:

(...).

Em depoimento prestado no dia 13.06.19, a vítima Maria de Fátima Veras de Aguiar disse que, na hora dos fatos, estava entrando com o carro dentro de casa, quando o denunciado, acompanhado de outro agente, aproveitou a oportunidade para abordá-la. Disse que estava acompanhada de seu esposo, um neto e um casal de amigos; que seu neto logo saiu do carro e foi abordado por um dos

assaltantes; que ainda estava dentro do carro quando ouviu o grito de Suely alertando que um dos agentes estava com uma arma apontada para a cabeça de seu neto de 11 anos; que sua reação foi buzinar e na, sequencia, desceu do carro e entregou as chaves para um dos assaltantes com tudo dentro; que nunca conseguiu recuperar o veículo; que passaram as características dos agentes na delegacia e foi assim que a polícia chegou ao denunciado; que o denunciado foi reconhecido pela depoente, e por Suely e seu esposo; que o reconhecimento foi realizado mais de 30 dias após o fato; que viu um dos agentes apontando uma arma para a cabeça do neto; que seu neto ficou traumatizado desde o fato.

Na sequência, Joana Sueli Miranda da Silva, vítima, afirmou, em depoimento, que havia sido convidada por Maria Joana para passar um fim de semana na fazenda dela; que ao retornar para Belém, no domingo, já na casa de Maria Joana, o esposo dela desceu do carro para abrir o portão e, depois que o carro estava estacionado na garagem, o neto de Maria desceu para fechar os portões da casa; que ainda estava dentro do carro quando olhou para trás e viu dois rapazes conversando com o neto de Maria e alertou ela sobre o que havia visto; que Maria então percebeu que se tratava de um assalto e, nervosa, passou a buzinar; que viu um dos assaltantes com uma arma apontada para a cabeça do neto de Maria; que Maria desceu do carro, puxou o neto e entrou para dentro da casa; que não pode dizer que reconhece os assaltantes porque a garagem estava escura; que o carro não foi recuperado; que não sabe dizer como foi que chegaram na pessoa do acusado.

(...).

Como se vê, o conjunto probatório produzido dá conta da existência de um delito de roubo qualificado, praticado em concurso de agentes e mediante o uso de arma. Dá conta, igualmente, de que o denunciado, reconhecido pela vítima Maria ainda na fase de inquérito policial, foi efetivamente um dos seus autores.

Ademais, o próprio denunciado, em depoimento prestado perante a autoridade policial, reconheceu expressamente ter participado da pratica delitiva aqui apurada e somente não apresentou sua versão dos fatos em juízo porque deixou de comparecer ao processo após a sua citação, tendo sido considerado, portanto, revel.

(...).
grifei.

Nota-se, portanto, que a narrativa dos fatos apresentada sob a égide do contraditório e da ampla defesa se mostrou congruente e harmônica com os depoimentos colhidos na fase investigativa, lembrando, ainda, que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra do(a) ofendido(a) é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), ainda mais se firme e coerente com as demais provas amealhadas ao longo da instrução criminal, como se deu na hipótese.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. ESPECIAL CREDIBILIDADE
. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA.

1.
Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios
.

2.
A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova
.

3. "Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena" (Acórdão 1155887).”
(TJ/DF, 0001357-73.2019.8.07.0003, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, j. 26/08/2021) (grifo nosso)

In casu,
verifico ainda que o ora apelante fora efetivamente reconhecido pela vítima Maria de Fátima Veras de Aguiar (ID 13737599 - Pág. 3), ainda na fase de inquérito policial, como um dos autores do fato narrado nos autos, conforme explicitado pelo magistrado sentenciante.

Ademais, o próprio denunciado, em depoimento prestado perante a autoridade policial (ID 13737601 - Pág. 1), reconheceu expressamente ter participado da prática delitiva e, somente não apresentou sua versão dos fatos em juízo, porque fora considerado revel (ID
13737616 - Pág. 3).

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime de roubo majorado praticado encontram-se evidenciados através das provas amealhadas aos autos, motivo pelo qual resta insubsistente o pleito de absolvição ora formulado pelo recorrente.

02 –
DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE E DA
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59, DO CP VALORADA NEGATIVAMENTE
.

Adianto, desde logo, que não acolho o pleito defensivo.

In casu,
analisando a dosimetria realizada pelo juízo sentenciante, necessária a manutenção como desfavorável da vetorial
consequências do crime,
como bem pontuou o magistrado
,
uma vez que o neto da vítima, de apenas 11 (onze) anos, teve uma arma apontada para a cabeça, sendo, dessa forma, submetido a brutal violência, situação que transborda a prevista no tipo penal, devendo, por conseguinte, ser mantida a fixação da reprimenda inicial no patamar de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e mais o pagamento de 11 (onze) dias multa, motivo pelo qual não acolho o pleito defensivo.

Assim, em consonância ao disposto na Súmula nº 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça
[1]
, é
imperiosa a manutenção da reprimenda-base acima do mínimo legal, nos termos do que restou consignado em sede do
decisum
condenatório objurgado.

Como suso mencionado, a pena-base do recorrente fora exasperada na primeira fase dosimétrica, sendo que a defesa se insurge contra o critério de aumento realizado, pugnando pela
aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial do art. 59, do CP, no que não lhe assiste razão. Explico.

Isto porque, é entendimento pacífico na jurisprudência hodierna, sobretudo do STJ, que a fixação da reprimenda-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR.
DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA DO CRIME DE ROUBO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DESFAVORECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CRITÉRIO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR
. REDUÇÃO POR INCIDÊNCIA DE ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. PROPORCIONALIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE OS DELITOS DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ARGUMENTOS RECURSAIS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. AUMENTO PELAS MAJORANTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão nesta instância extraordinária apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos.

2. Com efeito,
é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto
, o que se verifica na espécie, já que, conforme assentado pelo Tribunal de origem, "as circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois o réu praticou o crime de roubo em uma embarcação e exigiu que as vítimas saltassem ao mar, obrigando os ofendidos a nadarem em alto mar sem colete salva-vidas por aproximadamente uma hora até que encontrassem ajuda, colocando a sua integridade física e até mesmo a sua vida sob elevado risco. Trata-se de conduta extremamente reprovável, muito superior à normalidade do tipo penal, que demonstra personalidade desvirtuada e completo desprezo pela vida humana" (e-STJ fl. 613). Tais situações desbordam do tipo e revelam maior desvalor na conduta perpetrada.

3.
Outrossim, "a jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP
." (AgRg no AREsp n. 2.045.906/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.).

(...)

7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 1.438.895/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 06/06/2023) (grifo nosso)

Não se desconhece que a fração de 1/8 (um oitavo), requerida no presente, compreende um parâmetro aceito pelo STJ, no entanto, como visto, ela não se reveste de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelo juízo de 1º grau, como se observou
in casu
, que, aliás, poderia até ser mais rigoroso, razão pela qual, conforme já explicitado, preservo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Diante do exposto, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena definitiva aplicada ao apelante de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e mais o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

03 - DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA MÍNIMA.

Por fim, a defesa pleiteou o afastamento da condenação ao pagamento de valor indenizatório à vítima, em razão da ausência de comprovação de perda patrimonial.

Razão lhe assiste.

Destaca-se que os fatos ocorreram quando já estava em vigor a Lei nº 11.719/2008, que alterou o inciso IV, do art. 387, do Código de Processo Penal, permitindo que o juiz, ao prolatar sentença condenatória, fixe o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal à vítima, de maneira a poupar outra demanda na esfera cível,
in verbis:

Art.387.O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...).

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os

prejuízos sofridos pelo ofendido;

(...).

No caso dos autos, o
parquet
pleiteou, desde a denúncia, a fixação de valor mínimo para a reparação dos prejuízos causados pela infração à vítima (ID 13737605 - Pág. 5).

O juízo sentenciante, aplicando o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, fixou como valor mínimo de reparação na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a seguinte fundamentação,
verbis:

(...).

3.2. DA FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS.

À mingua de elementos precisos,
fixo o valor mínimo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de reparação pelos prejuízos suportados pela vítima em decorrência dos bens subtraídos e não recuperados, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

(...). (grifei).

Todavia, não houve instrução específica para a fixação do
quantum
de prejuízo experimentado pela ofendida com a garantia do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, o valor da verba indenizatória não deve ser fixado com base em avaliação subjetiva do julgador, tampouco com fundamento unicamente no montante declarado pela vítima, sob pena de excesso de condenação e enriquecimento sem causa do beneficiário.

Em tal sentido, é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ART. 387, IV, DO CPP. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA NO CURSO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica.
Precedentes.

2. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp 1856026/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020). (grifei).

Dessa forma, entendo que prevalece a vertente que entende que, para a fixação de reparação de danos materiais, são necessários pedido formal e instrução específica para apurar o valor da indenização e, por conseguinte, a condenação do ora apelante ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de reparação dos danos causados pela infração à vítima deve ser afastada, ante a ausência de efetiva comprovação do prejuízo experimentado.

Destaca-se que a vítima permanece como parte legítima no juízo cível para requer a reparação dos danos causados pelo delito.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso, unicamente para afastar a condenação do ora apelante ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração à vítima, mantidos os demais fundamentos da r. sentença, nos termos da fundamentação.

É como voto.

[1]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 31/07/2024